Tribunal: CARF
Processo: 10580.725865/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725865/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.076 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
IGREJA BATISTA DA PITUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA
MULTA. ART. 291 DO RPS. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a relevação da multa quando da instauração do procedimento
administrativo as circunstâncias de relevação da multa previstas no art. 291 do
RegulamentodaPrevidênciaSocial já se encontravam revogadas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FIXAÇÃO DA MULTA. CFL 34. MÍNIMO
LEGAL.
A contribuinte que deixa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos está sujeita à aplicação da multa prevista no inc.
II do art. 283 do Decreto no 3.048/99, atualizada pela edição da Portaria MPS
no 350/09, sendo impossível a redução da multa a montante inferior ao
parâmetro fixado.
CONFISCATORIEDADE
DA
MULTA.
VÍCIO
DE
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O argumento de violação ao princípio do não confisco esbarra no disposto pela
Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725865/2010-32
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725865/2010-32

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por IGREJA BATISTA DA PITUBA
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ-RPO) que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa aplicada (CFL
34), no montante de R$ 14.107,77 (quatorze mil, cento e sete reais e setenta e sete centavos), por
não ter a contribuinte lançado de forma discriminada os fatos geradores das contribuições sociais
em sua contabilidade, em desrespeito ao art. 32, inc. II da Lei no 8.212/1991 e art. 225, inc. II, §
13 do Decreto no 3.048/1999.
Em sua peça de impugnação (f. 57/65), pleiteou fosse a sanção relevada, ao
argumento de que preencheria os requisitos legais para tanto, além de não ter gerado nenhum
prejuízo aos cofres públicos. Em caráter subsidiário, aduziu ter a sanção caráter nitidamente
confiscatório, motivo pelo qual deveria ser afastada. Ao apreciar as razões declinadas, restou a
decisão vergastada assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. LANÇAMENTOS EM TÍTULOS PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE.
DEVER
DA
EMPRESA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO. MULTA.
É dever da empresa lançar em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, assim como as contribuições descontadas, devidas pela
empresa e recolhidas, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à pena
de multa pecuniária estabelecida em lei.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CUMPRIMENTO
DA
PRIMEIRA.
AFASTAMENTO
DA
SEGUNDA. IMPOSSIBILIDADE.
O eventual cumprimento, pelo sujeito passivo, de obrigação
tributária principal não elide o seu dever de cumprir obrigação
acessória regularmente estabelecida em lei, vez que cada um desses
deveres é instituído com específica finalidade.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Com a revogação do § 1o do art. 291 do Regulamento aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, tornou-se juridicamente impossível a relevação
da multa por descumprimento de obrigação acessória prevista na
legislação previdenciária, ainda que a infração tenha ocorrido na vigência
daquele dispositivo regulamentar. (f. 103; sublinhas desta decisão)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 05/06/2014, recurso
voluntário (f. 115/122), replicando as mesmas teses arguidas em sua impugnação.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725865/2010-32

É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA RELEVAÇÃO DA MULTA: DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E DA
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS
Em sua peça recursal deixa a recorrente de enfrentar o fundamento lançado
pela instância “a quo” para obstar a análise do preenchimento dos três requisitos inarredáveis e
cumulativos para a relevação da sanção, qual seja: a revogação do art. 291 do RPS quando da
lavratura do auto de infração.
Por colocar-me de acordo com as razões precisamente esmiuçadas pela
instância “a quo”, peço licença para transcrevê-las:
Não obstante, a empresa postula a relevação da penalidade in
casu imposta pela fiscalização, sob o argumento de que o § 1o
em comento estava “em vigor à época da ocorrência do fato
gerador”, num claro indicativo de que, a seu ver, o presente
auto de infração está sujeito à regra insculpida no art. 144 do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Assim, na visão da empresa, o § 1o do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social teria aplicabilidade no
caso concreto que se examina em virtude de as
irregularidades descritas no item 2 do REFISC terem sido
cometidas no ano de 2007, quando tal dispositivo ainda se
encontrava em vigor, sendo, para esse efeito, irrelevante que
o AI no 37.276.951-9 tenha sido lavrado após a edição do
Decreto no 6.727/2009.
Equivoca-se, todavia, a defesa, como a seguir demonstrado.
O art. 144 do CTN, cuja observância, ao que parece, é
postulada pela defesa, está inserido na Seção I do Capítulo II
da Lei no 5.172, de 25/10/1966, Seção esta que, de acordo
com a sua própria denominação, disciplina a atividade de
“lançamento” do crédito tributário, assim definida no art. 142
do mesmo código:
Art.
142.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725865/2010-32

tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Temos, então, que toda a Seção I do Capítulo II do CTN –
incluído, portanto, o art. 144 – dispõe sobre o lançamento do
crédito tributário, isto é, do crédito resultante da ocorrência
de fato qualificado, por força de lei, como gerador de
obrigação de pagar tributo.
É essa atividade, exclusivamente, que, na dicção do Código,
“reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”.
Destaque-se, a propósito, que a “lei então vigente” deve ser
aplicada ainda que eventual lei superveniente seja mais
benéfica para o sujeito passivo – o que se daria, por exemplo,
se a lei nova deixasse de qualificar o fato praticado na
vigência da lei pretérita como gerador da obrigação da pagar
tributo –, vez que, relativamente ao lançamento de que trata o
seu art. 142, o CTN não contempla a chamada retroatividade
in mellius.
Ocorre que a lavratura do auto de infração em testilha não
corresponde à atividade descrita no mencionado art. 142, ou
seja, esse Auto não foi lavrado para “constituir crédito
tributário”, mas sim para aplicar multa (cuja natureza jurídica
não corresponde a de tributo, consoante o art. 3o do
normativo em tela) em razão de ter a empresa descumprido o
dever instrumental previsto no inciso II do art. 32 da Lei no
8.212/91.
Trata-se, pois, de atividade não sujeita à disciplina da Seção I
do Capítulo II da Lei no 5.172/66, posto que motivada não
pela ocorrência de fato tributário, mas do ilícito descrito na
alínea “a” do inciso II do art. 283 do Regulamento da
Previdência Social, a saber:
(...)
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos;
Ora, a disciplina dada pelo CTN às infrações à legislação
tributária é diferente da elaborada em seus art. 142 a 146,
como se constata, v.g., ante a leitura dos seguintes
dispositivos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725865/2010-32

a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Não há dúvida de que, excepcionando a regra do art. 105 (de
acordo com a qual “A legislação tributária aplica-se
imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes,
assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início
mas não esteja completa nos termos do artigo 116”), o
Código reconhece, no que atine à legislação aplicável às
infrações, a retroatividade in mellius, de que falamos há
pouco – o que não faz, repetimos, quanto à legislação
aplicável à atividade de lançamento do crédito tributário.
Do art. 106 se extrai, por exemplo, que se, após as práticas
descritas no item 2 do relatório fiscal, tivesse sobrevindo lei
nova que deixasse de qualificá-las como infração, essa lei é
que, por força da retroatividade benigna, seria in casu
aplicável, daí resultando que não haveria ensejo para a
lavratura do auto de infração ora impugnado.
Sem dúvida alguma, algo muito diferente do que prescreve o
art. 144 do Código!
De todo modo, para efeito de solução da controvérsia trazida
à apreciação desta 16a Turma de Julgamento, o que
verdadeiramente importa é que, face ao acima exposto, não
há cogitar-se de adoção da regra do art. 144 relativamente ao
caso concreto sobre que versam os presentes autos, do que
resulta inaplicável, por já revogado quando da lavratura do
AI no 37.276.951-9, o §1o do art. 291 do RPS.
Assim, por inaplicabilidade do § 1o do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social, impõe-se indeferir o
pedido de relevação da multa, formulado pela impugnante. (f.
109/111)
Em idêntico sentido, coleciono precedentes deste eg. Conselho:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/01/2007
CFL. 78. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
(...)
MULTA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O presente auto de infração foi lavrado em 21/05/2010, de forma
que o art. 291 do Regulamento da Previdência Social, Decreto
3.048/99 já se encontrava revogado pelo Decreto 6.727 de
12/01/2009. Desta forma não há como aplicar a relevação total
da multa para a competência 01/2007, como pretendido pelo
impugnante, uma vez que a legislação que daria suporte a este
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725865/2010-32

procedimento não mais pode ser aplicada, posto que revogada.
(...) (CARF. Acórdão no 2401-006.647, Rel. a LUCIANA MATOS
PEREIRA BARBOSA, sessão de 05/06/2019; sublinhas deste
voto.)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa deixar de prestar ao Fisco todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. Art. 32, III da Lei no.
8.212/91 combinado com os art. 225, III do Decreto 3.048/99.
RELEVAÇÃO DA MULTA. INAPLICABILIDADE.
Com o advento do Decreto n° 6.727, de 12 de janeiro de 2009,
restou revogado o artigo 291 do Decreto 3.048/99 que,
enquanto vigente, possibilitava a atenuação ou relevação das
multas aplicadas, conforme o caso, não havendo, pois, a partir
de então, qualquer possibilidade de ser afastada. (CARF.
Acórdão
no
2401-004.854,
Rel.
CARLOS
ALEXANDRE
TORTATO, sessão de 05/06/2017; sublinhas deste voto.)
Registro ainda que a alegação de que inexistentes prejuízos aos cofres públicos
não se sustenta, visto que, nos termos do §§ 2o e 3o do art. 113 do Código Tributário Nacional,
“[a] obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas
ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos,” “(...)
converte[ndo]-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.” Ademais,
compulsados os autos, nota-se que fora exigida obrigação principal, julgada parcialmente
procedente (processo no 10580.725861/2010-54, relativo ao AI no 37.276.948-9 – f. 107), sem
notícia de interposição de recurso a este eg. Conselho.
Esclareço, por oportuno, que o fato de ter havido a procedência parcial, a
multa cominada permanece incólume, eis que fixada e cominada em patamar mínimo. Com a
edição da Portaria MPS no 350/09, a multa prevista no inc. II do art. 283 do Decreto no 3.048/99
[deixar a empresa de lançar de forma discriminada os fatos geradores das contribuições sociais
em sua contabilidade, – CFL 34], passou a ser de R$ 14.107,77 (quatorze mil, cento e sete reais e
setenta e sete centavos) – montante aplicado no presente caso (f. 2).

II – DA CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO: DO IMPERIOSO AFASTAMENTO
A recorrente afirma que a multa aplicada tem caráter confiscatório e
desproporcional, vez que constitui “(...) em torno de 30% das entradas mensais de dízimos e
contribuições da igreja e causaria um forte impacto em suas atividades que visam unicamente
atender os mais carentes e levar a palavra cristã e fraterna a comunidade” (f.119) Embora esta
Relatora tenha como valorosa iniciativas que visem salvaguardar a dignidade humana,
principalmente daqueles em situação de adversidade, as razões declinadas esbarram no verbete
sumular de no 2 deste Conselho, motivo pela qual deixo de acolhê-la.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725865/2010-32

III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital